Tribunal: TJDFT
Processo: 0010977-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0010977-86.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAR COLLECTION LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CAR COLLECTION LTDA e GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS contra a sentença de ID 17754964, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução opostos em face do BANCO SAFRA S/A, julgou improcedentes os pleitos deduzidos pelos embargantes, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Como consequência, estes restaram condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Nas razões apresentadas (ID 17754975), os recorrentes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alegam que a primeira recorrente – da qual é sócio o segundo apelante – atravessa situação econômico-financeira delicada, caracterizada pelo superendividamento. Destacam, ainda, o processamento da recuperação judicial da empresa (Processo no 0015965-45.2016.8.07.0015) como elemento capaz de corroborar a alegada hipossuficiência. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. No caso em exame, a primeira recorrente limitou-se a alegar situação de superendividamento e a noticiar o processamento de recuperação judicial, sem trazer aos autos qualquer documento contábil capaz de amparar seu pleito. Com isso, não se desincumbiu do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, é firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que o processamento de recuperação judicial não autoriza presunção absoluta da hipossuficiência econômica. Confira-se: Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015) Também importa salientar que, a despeito a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência firmada por pessoas naturais, o fato de os embargantes (pessoa jurídica e pessoa física) terem conduzido o presente feito, desde a petição inicial até a sentença, sem qualquer menção à alegada hipossuficiência, pode ser compreendida como indício de incompatibilidade a ensejar maiores esclarecimentos. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica (exemplificados linhas acima). Destaco que a providência ora determinada deve ser observada por ambos os recorrentes (pessoa física e jurídica), sob pena de indeferimento do pleito. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator